Tribunal: TJMT
Processo: 1010559-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010559-16.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ANDRIU ALVES MEIRA - CPF: 716.357.931-49 (AGRAVADO), WALDECLIFIO ELIAS MEIRA - CPF: 348.169.096-72 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DE MORADORES DE BAIRRO VALE DOS SONHOS - CNPJ: 29.937.421/0001-25 (AGRAVANTE), VERCI MOLETA - CPF: 150.186.369-04 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DA PARTE AUTORA/EXEQUENTE NA POSSE – PRAZO RAZOÁVEL PARA DESOCUPAÇÃO – CESSAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DECORRENTE DA ADPF 828 MC/DF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A execução, na origem, busca dar efetividade à sentença que reconheceu o direito da agravada sobre a área litigiosa e que transitou em julgado em 06.05.2022, ou seja, antes da própria decisão emanada do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu os efeitos da ordem de desocupação da área.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BAIRRO VALE DOS SONHOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença extraído da Ação de Reintegração de Posse de n. 0027375-16.2013.8.11.0041, ajuizada por ANDRIU ALVES MEIRA e WALDECLIFIO ELIAS MEIRA, fixou o prazo de 5 (cinco) dias para a desocupação voluntária da área, sob pena de desocupação forçada.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o prazo arbitrado é exíguo para consolidar a desocupação da área onde estão assentadas em torno de 400 (quatrocentas) famílias, em processo que se arrasta há 11 (onze) anos, ainda mais quando considerado que, em processo análogo, o mesmo Juízo concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da desocupação.

Diz ser imperioso reconhecer a impossibilidade de o Juízo de origem proferir decisão nos autos, já que, em momento anterior, havia declarado suspeição por motivo de foro íntimo.

Defende que, diante do lapso temporal entre a decisão que concedeu a reintegração de posse e o seu efetivo cumprimento, torna-se necessária a realização de audiência de mediação, máxime por se tratar de exigência do caderno processual vigente.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante busca reverter o efeito da decisão de origem, a qual fixou o prazo de 5 (cinco) dias para a desocupação voluntária da área, sob pena de desocupação forçada.

Segundo o agravante, há dois pontos que devem ser considerados no caso sub judice, quais sejam, o fato de a decisão ter sido proferida com prazo exíguo para cumprimento e, também, por se tratar de decisão proferida por Juízo que havia se declarado suspeito para atuar na ação.

Razão não assiste à parte agravante, conforme veremos.

Com efeito, desde o exame liminar deste agravo, foi assentado que, a decisão que determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 5 (cinco) dias foi proferida em 24.06.2022, a ser cumprida após o extenso período de suspensão estabelecido pela ADPF 828 MC/DF, não havendo, portanto, que se falar em prazo exíguo para o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, a execução, na origem, busca dar efetividade à sentença que reconheceu o direito da agravada sobre a área litigiosa e que transitou em julgado em 06.05.2022, ou seja, antes da própria decisão emanada do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu os efeitos da ordem de desocupação da área.

Ademais, no tocante à suspeição do Juízo de origem, verifica-se que a Juíza condutora da ação, Dra. Adriana Sant ́anna Coningham, declarou-se suspeita em 24.06.2021, conforme decidido no id n. 58950436, passando o feito ao seu substituto, no caso, o Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, que então deferiu a desocupação, não havendo, portanto, qualquer irregularidade, neste ponto.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023